Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003878-68.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSIAS NUNES VALADAO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 17445777, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 07 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator